Tribunal: TJDFT
Processo: 0058932-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0058932-94.2009.8.07.0001 Apelante: Suely de Araújo Masala Apelados: Silvio Ferreira da Silva, CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúgicas S/S Ltda e Hospital Lago Sul S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suely de Araújo Masala contra a sentença de fls. 2-18 (Id. 10592323), proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra Silvio Ferreira da Silva, CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúgicas S/S Ltda e Hospital Lago Sul S/A. Sustentou, em síntese, ter sido vítima de erro médico decorrente de cirurgias plásticas. Nesse sentido, requereu a condenação dos réus ao pagamento: a) do montante de R$ 35.387,24 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), somado às despesas com novas cirurgias reparadoras a título de danos materiais; b) de valor a ser arbitrado pelo Juízo para a pretendida reparação por danos estéticos; e c) da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) como indenização por danos morais. Decorrida a marcha processual o pedido foi julgado improcedente. Em suas razões recursais (fls. 1-18, Id. 10592327) a autora alega que o Juízo singular amparou a sentença essencialmente na perícia oficial realizada por cirurgiã-plástica que previamente havia afirmado suspeição por motivos de foro íntimo (fl. 1, Id. 10591578). Nesse sentido, afirma que o laudo pericial foi parcial, inconclusivo e obscuro. Verbera também que a sentença não está de acordo com as provas coligidas pela autora aos autos, notadamente os laudos de fls. 60-66 (Id. 10591875), que atestam a necessidade de novas cirurgias reparadoras. Sustenta a necessidade da análise do material fotográfico armazenado pela Secretaria da Primeira Vara Cível de Brasília–DF (fl. 1, Id. 10592250) para a elucidação do caso. Afirma ainda a existência de vínculo obrigacional entre os apelados e, consequentemente, a solidariedade dos réus no dever de reparação pelos danos causados à apelante. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Ausente o recolhimento do valor do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida (fl. 6, Id. 10591869). Silvio Ferreira da Silva e a sociedade empresária CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúgicas S/S Ltda ofertaram contrarrazões às fls. 1-10 (Id. 0592326), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. As contrarrazões foram oferecidas pela sociedade anônima Hospital Lago Sul S/A às fls. 1-10 (Id. 10592330). Por ocasião do proferimento do acórdão de fls. 4-10 (Id. 10592339), a Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à primeira instância para que seja procedida nova perícia por outro profissional habilitado. Após a interposição de agravo em recurso especial (no 1.482.586-DF), o agravo foi conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar a reapreciação da apelação, a partir do pressuposto da preclusão da questão referente à suspeição da especialista que elaborou o laudo pericial (fls. 1-13, Id. 10592383). Os autos retornaram a este Egrégio Tribunal de Justiça para que a matéria seja reapreciada pela Egrégia Terceira Turma Cível. É a breve exposição. Verifica-se que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na apreciação de eventual erro médico, bem como da ocorrência de danos morais, materiais e estéticos. A demandante relata, em suas razões recursais, a necessidade da análise do material fotográfico armazenado pela Secretaria da Primeira Vara Cível de Brasília–DF para a elucidação do caso. A esse respeito, constata-se que, de fato, a Secretaria da Primeira Vara Cível de Brasília–DF certificou à fl. 1 (Id. 10592250) ter retirado “o pacote contendo fotografias juntado às fls. 1035, para armazenamento próprio na Secretaria da Primeira Vara Cível de Brasília”, substituindo-a por aquela certidão. À fl. 1 (Id. 14136659), no entanto, a requerimento da Egrégia Terceira Turma Cível, a Secretaria da 1a Vara Cível de Brasília-DF informou não ter logrado êxito em localizar os documentos em questão. Ressalve-se ainda que, por ocasião do julgado de fls. 1-13 (Id. 10592383), o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a reapreciação da apelação ao considerar preclusa a questão referente à suspeição da especialista que elaborou o laudo pericial. Nesse contexto, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça às fls. 1-13 (Id. 10592383) e do conteúdo da certidão de fl. 1 (14136659) Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator